Tribunal: TJMT
Processo: 0011294-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0011294-21.2015.8.11.0041
RECORRENTE: HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
RECORRIDO: MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (ID. 101590479):
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local.
Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio, denominação social com o mesmo nome fantasia, atividade principal idêntica, bem assim possuírem sede nesta capital, deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária.
Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
Recurso provido. Sentença reformada.
(TJMT ApCiv no. 0011294-21.2015.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08.09.2021)
A parte recorrente alegou violação aos artigos 506 e 513, §5o, ambos do Código Processo Civil, ao argumento de que este Sodalício se equivocou ao manter a penhora sob veículo que lhe pertence.
Sob essa perspectiva, defendeu que a sentença faz coisa julgada entre as partes as quais é dada, não prejudicando terceiros, bem como é defeso a execução de bens pertencentes a empresa do grupo econômico que não foi parte na fase de cognição, na qual já havia coisa julgada, só inclusa no feito a partir do cumprimento de sentença.
Asseverou que “nunca figurou como parte no processo principal (Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e multa contratual - Márcio Granja de Souza Vieira x Oeste Construções Civis LTDA), e em nenhum momento fora citada ou mencionada, posto que nunca teve relação com a suposta inadimplência da empresa Geoeste Construções”. (ID 104831995 - Pág. 13).
Recurso tempestivo (ID 104900472).
Justiça gratuita deferida ao ID. 105444450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 506 e 513 §5o, ambos do Código Processo Civil – impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada à empresa que não foi parte do processo de conhecimento, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça